Tribunal: TJMT
Processo: 1000031-15.2022.8.11.0013
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000031-15.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELISMAR MACEDO SANTANA - CPF: 002.509.221-93 (RECORRIDO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), EVANDRO ANTONIO MAGALHAES - CPF: 866.299.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO - CPF: 055.676.321-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ASSISTENTE), TAMIRES MENDES DOS SANTOS - CPF: 022.230.771-45 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ASSISTENTE), ARIEL ALLERSDORFER MORAES - CPF: 704.167.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), RENATO SCHEMBEK SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO CONCESSIVA DE LIBERDADE PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – DECURSO DE MAIS DE UM ANO DESDE A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES JUSTIFICADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – RECURSO DESPROVIDO.

O decurso de mais de um ano desde a revogação da prisão preventiva do acusado, sem que este tenha descumprido as medidas cautelares alternativas fixadas na ocasião e à míngua de fatos novos que demonstrem a persistência do
periculum libertatis
, torna inviável o restabelecimento da custódia, em razão da ausência de contemporaneidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida na Ação Penal n. 1000031-15.2022.8.11.0013 pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (perante o qual o feito tramitava à época), que concedeu liberdade provisória a
Elismar Macedo Santana
, acusado da prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o
parquet
argumenta que estão preenchidos os requisitos da custódia cautelar, fazendo-se necessária a
ultima ratio
como garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta. Outrossim, alega que, ao contrário do que pontuado na decisão impugnada, não estava caracterizado o excesso de prazo da segregação provisória, uma vez que o processo vinha se desenvolvendo em ritmo compatível com as particularidades do caso (Id. n. 176445900).

O recorrido apresentou contrarrazões (Id. n. 176445918).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 176445922).

Finalmente, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 180155162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Depreende-se dos autos que
Elismar Macedo Santana
foi preso em flagrante, em 8 de dezembro de 2021, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, nas circunstâncias assim descritas na denúncia:

“
Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que no dia 08 de dezembro de 2021, as 07hs:30minutos, no Posto Matão, localizado entre a comunidade do Suvacão e o centro urbano de Pontes e Lacerda,
ELISMAR MACEDO SANTANA
com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta transportava e trazia consigo drogas, a saber 86 (oitenta e seis) peças de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fazendo-os com fins diverso que ao consumo pessoal.

Restou apurado que na data dos fatos, a Equipe da GEFRON (Grupo Especial de Fronteira) abordou no Posto Matão o ônibus da empresa Expresso Alvorda que faz a linha entre a comunidade do Suvacão e o centro urbano de Pontes e Lacerda.

Durante a revista foi encontrado, em um compartimento oculto do veículo, localizado no bagageiro, 86 (oitenta e seis) peças de cocaína totalizando 88,350 (oitenta e oito quilogramas trezentos e cinquenta e sete gramas).
ELISMAR MACEDO SANTANA
declarou no local ser proprietário do ônibus e da droga
” (Id. n. 176445807;
sic
).

No dia seguinte, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo magistrado plantonista como garantia da ordem pública (Id. n. 176445802, pp. 42-48).

Todavia, em 26 de abril de 2022, já depois do recebimento da denúncia, o juízo de origem revogou a segregação cautelar do acusado, concedendo-lhe liberdade provisória,
in verbis
:

“
Reanalisado o feito, constato que o telefone apreendido foi encaminhado para perícia, com entrega do respectivo laudo em janeiro do presente ano, restando pendente, DESDE ENTÃO - JANEIRO DE 2022, a análise pela autoridade policial a fim de verificar se há informações relevantes ao caso.

Assim, dado o prolongamento da instrução por razão não imputável ao réu, sem data para conclusão da diligência por parte da autoridade policial, alternativa não resta a não ser a soltura do acusado
ELISMAR MACEDO SANTANA,
primário, com emprego lícito e residência fixa nesta Comarca.

Ante o exposto,
REVOGO
a prisão preventiva do acusado
ELISMAR MACEDO SANTANA
, impondo-lhe a obrigação de manter o juízo informado acerca de seu endereço e paradeiro
” (Id. n. 176445885).

Contra essa decisão se insurge o
parquet
, argumentando, em linhas gerais, que estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva e que, ao contrário do que pontuado na decisão impugnada, não estava caracterizado o excesso de prazo da segregação provisória, uma vez que o processo vinha se desenvolvendo em ritmo compatível com as particularidades do caso.

O inconformismo ministerial talvez pudesse ter sido acolhido caso os autos tivessem aportado neste Tribunal de Justiça, aptos para julgamento, com maior celeridade, mas o fato é que, transcorrido
mais de um ano e quatro meses
desde a concessão do benefício ao recorrido, não me parece razoável determinar o restabelecimento de seu encarceramento, sobretudo à míngua de notícias de que tenha descumprido as medidas alternativas estabelecidas pelo juízo
a quo
.

Observo que o recurso foi tempestivamente interposto
em 31 de maio de 2022, as contrarrazões da defesa foram apresentadas em 8 de agosto do mesmo ano e a manutenção do
decisum
e determinação de remessa dos autos à segunda instância, na etapa do art. 589,
caput
, do Código de Processo Penal, ocorreram em tempo relativamente razoável – mais precisamente, em audiência realizada em 16 de agosto de 2022 (Id. n. 176445922). Contudo, o feito somente foi,
de fato
, encaminhado a esta Corte Estadual,
em junho do corrente ano
, após a redistribuição dos autos, em primeiro grau, ao Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres, por força de ato normativo que modificou a competência daquela unidade judiciária.

Diga-se de a própria defesa, em nítida demonstração de cooperação processual, precisou provocar o juízo para que este remetesse os autos ao segundo grau para a análise do recurso, dada a inércia de quase 7 meses (Id. n. 176445943).

Além disso, após o aporte dos autos nesta Corte Estadual, ainda se fez necessário, obviamente, colher a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, razão pela qual o feito somente esteve apto a julgamento neste mês de agosto – repita-se, mais de um ano e quatro meses após a colocação do recorrido em liberdade.

A morosidade no processamento de recursos dessa natureza, notadamente no que concerne ao tempo médio levado pelos juízos de primeira instância para a remessa dos autos à segunda instância, é notória, e merece um olhar mais atento por parte da Corregedoria-Geral da Justiça.

Por outro lado, não há como ignorar que o próprio recorrente deixou de se valer da possibilidade de ajuizar ação cautelar, diretamente neste Tribunal, com a finalidade de atribuir efeito ativo ao recurso interposto, e assim obter, com a necessária brevidade, a recondução do acusado ao cárcere.

Como se sabe, uma das inovações da Lei n. 13.964/2019 foi a positivação da
contemporaneidade
como requisito da decretação da prisão preventiva. A propósito, confira-se o que dispõe o novo § 1º do art. 315 do Código de Processo Penal:

“
§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.
”

Na espécie, verifica-se a ausência de circunstâncias recentes que porventura pudessem legitimar o retorno do recorrido ao cárcere. Ao contrário, considerando-se que ele tem cumprido as condições que lhe foram impostas pelo juízo
a quo
, afigura-se pertinente conjecturar que o restabelecimento da custódia, a essa altura, somente teria o condão de desestimular comportamentos colaborativos por parte de suspeitos e acusados, incitando-os a fugir ou permanecer foragidos, o que não me parece um posicionamento prudente sob uma perspectiva de política judicial-criminal.

Como mencionado, o réu, desde que foi colocado em liberdade, vem cumprindo as condições estabelecidas pelo juízo de origem, tendo, inclusive, comparecido às audiências de instrução realizadas em 16 de agosto e 13 de setembro de 2022 (Ids. n. 176445922 e 176445928).

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –REVOGAÇÃO DA DECISÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE COM OS FATOS – INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA DE NOVAS INFRAÇÕES PENAIS – PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

A segregação cautelar deve guardar relação de contemporaneidade com o fato criminoso que lhe dá ensejo. Decorrido quase um ano desde a prática delitiva, caracteriza-se o arrefecimento do abalo à ordem pública, sobretudo quando não se tem notícia de que o réu tenha praticado novas infrações penais após haver sido colocado em liberdade, cumprindo rigorosamente as condições estabelecidas pelo juízo de primeiro grau, o que denota a inexistência de periculum libertatis
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1006445-05.2021.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 9.6.2021; data da publicação: 16.6.2021).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL, MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS (3 VÍTIMAS). PRONÚNCIA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSOS DO MP E DA DEFESA (TRÊS RECORRENTES) 1. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRETENDIDA A PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. FATOS OCORRIDOS EM 2018. RECRUDESCIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE NOVO DELITO OU DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES. LIBERDADE MANTIDA. 2. RECURSOS DEFENSIVOS. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VESTÍGIOS MATERIAIS DO DELITO. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO. INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. INTELIGÊNCIA DO ART. 413, CAPUT, DO CPP. 3. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES A SUSTENTAR A PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 2 TCCR/TJMT. RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Se inexistentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva e estando os réus soltos há aproximadamente 7 meses, desde a data da revogação da prisão preventiva, sem notícia do cometimento de novo crime ou descumprimento das medidas alternativas anteriormente impostas, o pleito pela constrição de suas liberdades se mostra improcedente, ante a ausência de contemporaneidade dos motivos que justificariam a prisão processual e, principalmente, se falta nos autos demonstração de que o comportamento dos recorridos tivesse afetado a ordem pública ou econômica, a instrução processual, ou a aplicação da lei penal; assim, se as medidas impostas anteriormente estão se mostrando suficientes, desnecessária a imposição de medidas mais severas.

2. A decisão de pronúncia contém mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório.

- Nos termos do art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime contra a vida e a existência de indícios concretos e suficientes de autoria autorizam a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

3. A prática de homicídio causada por dívida relacionada ao consumo de droga, pode ser considerada como motivo torpe, de forma que, em casos tais, a análise da incidência da qualificadora do art. 121, § 2º, I, do CP (motivo torpe) deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

- Inteligência do Enunciado nº. 2 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ad litteram: ‘Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri’
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1012364-72.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 24.11.2021; data da publicação: 25.11.2021).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, sem prejuízo da necessária apuração, na esfera administrativa, dos motivos da inércia processual verificada na espécie.

Nesse sentido,
determino
o encaminhamento de cópia destes autos à Corregedoria-Geral da Justiça, para que seja examinada a morosidade do juízo de primeiro grau na tramitação do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023